Tribunal: STF
Processo: RE 1592382
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade recursal. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso, fundamentada na falta de impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente o referente ao reconhecimento da ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec (verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), e na impossibilidade de reexame de matéria probatória (enunciado nº 279 da Súmula do STF).

    2. A parte recorrente, nas razões do agravo, não impugnou de forma específica o fundamento relativo à aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF, limitando-se a discorrer sobre enunciado nº 279 do Supremo Tribunal Federal e sobre o mérito do apelo extremo, que não foi analisado na decisão impugnada.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto merece provimento.

    III. Razões de decidir

    4. O agravo regimental não merece prosperar, pois a parte recorrente não impugnou de forma específica o fundamento referente à aplicação do verbete nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    5. A ausência de impugnação específica configura inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige a apresentação de motivos de fato e de direito que infirmem todos os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, § 2º, 85, § 11, 1.021, § 1º, 1.021, § 4º; RISTF, art. 317, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; Enunciado nº 283 da Súmula do STF.